Tribunal: TJSP
Processo: 1011550-78.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 02 TJSP. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 02 TJSP. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011550-78.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
SOARES DE LIMA, DAIANA SOUZA LIMA e GENI SOUZA MOREIRA LIMA, é
apelada GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-78.2019.8.26.0011 - ERA
2
Apelação Cível no 1011550-78.2019.8.26.0011
Apelantes: Jose Soares de Lima, Daiana Souza Lima e Geni Souza Moreira Lima
Apelado: Gafisa S/A
Comarca: São Paulo
V. 2508
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS
VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543
DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 02
TJSP. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA
DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA
CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de
promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição
imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula
543 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os
juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade contratual. Precedentes deste Tribunal.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 231/233), por meio da qual a MMa. Juíza da 2a Vara Cível do
Foro Regional de Itaquera, na Comarca de São Paulo, em ação de rescisão de
compra e venda, julgou improcedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência,
condenou os autores a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 12% sobre o valor da causa.
Apelam os autores (págs. 235/241), sustentando que a sentença
merece ser reformada, em síntese, porque (a) é possível o distrato e a devolução de
valores nos termos da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça; (b) a ré está
em mora, pois descumpriu o prazo previsto no contrato para entrega do imóvel,
alterando-o unilateralmente para dezembro de 2020, sendo devida a restituição
integral do valor pago, com a condenação ao pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-78.2019.8.26.0011 - ERA
3
advocatícios de sucumbência.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 242/243).
Contrarrazões apresentadas (págs. 303/308).
Não houve oposição ao julgamento virtual (pág. 314).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia cinge-se ao atraso na entrega do imóvel e ao direito
à rescisão contratual, com a devolução integral dos valores pagos pelos autores.
Da culpa pela rescisão contratual
Constou do contrato firmado entre as partes que o imóvel deveria
ser entregue em 01/01/2020, com a possibilidade de prorrogação por 180 dias (item
F pág. 32 e clausula 7.1 pág. 52).
Embora a apelada não estivesse efetivamente em mora quando os
apelantes ajuizaram a ação em 27/10/2019, eles fundamentaram o pedido na
impossibilidade do cumprimento do prazo de entrega, uma vez que à época a obra
encontrava-se em atraso, com apenas 18% do cumprimento de seu cronograma
(págs. 03 e 83/86). A corroborar com o atraso na execução da obra, os apelantes
trouxeram em réplica o comunicado encaminhado pela apelada (em 02/09/2019),
alterando unilateralmente o prazo de entrega e emissão do “Habite-se” para
dezembro de 2020 (pág. 226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-78.2019.8.26.0011 - ERA
4
Desta forma, descumprido o prazo de entrega do imóvel previsto
para julho de 2020, computado o prazo de tolerância, está configurada a culpa da
apelada pelo atraso.
Da restituição dos valores pagos
Assim sendo, caracterizado o inadimplemento contratual da ré, a
resolução do contrato é direito dos compradores à luz do artigo 475 do Código Civil
e, em consequência, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas
por eles, não se justificando qualquer retenção, em respeito ao disposto na Súmula
543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento” (destaque meu).
Os valores serão restituídos, em parcela única pela apelada, nos
termos da Sumula no 2 deste Tribunal de Justiça1, corrigido monetariamente desde
cada desembolso pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, computados a partir da citação.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, conforme pode ser
inferido da seguinte ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores e indenização. Sentença de
parcial procedência. Insurgência da ré. Atraso na entrega do
imóvel incontroverso. Devolução integral dos valores pagos.
Entendimento da Súmula 543, do C. STJ 1a parte. Correção
monetária incide de cada desembolso, a fim de assegurar o
1 A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita
de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-78.2019.8.26.0011 - ERA
5
poder aquisitivo da moeda. Juros de mora incidem da citação,
ante o inadimplemento da vendedora. (...) RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1022465-13.2015.8.26.0405; Relator (a): Benedito Antonio Okuno;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019 destaques meus).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a
rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré ao reembolso integral
dos valores comprovadamente pagos pelos autores, em parcela única, com correção
monetária pela Tabela Prática deste Tribunal desde cada desembolso, acrescido de
juros de mora a partir da citação.
Invertendo-se a sucumbência, fica a apelada condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação na forma do artigo 85, § 2o e §11, do
Código de Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no
1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe
26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora